Tribunal: STF
Processo: AI 555571
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Interpretação do TST ao art. 453 da
CLT. Violação da garantia constitucional contra a despedida
arbitrária. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas.
Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
fundada em jurisprudência assente na Corte